Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em decorrência de deserção (id 15561062). Em suas razões (id 15658622), afirma que em decorrência da suspensão de prazos processuais (Resolução no 313/2020 do CNJ) por causa do período de quarentena inexistiu a preclusão de nenhum prazo, pois não se tratava de ato de urgência. Buscam o acolhimento dos embargos para que a decisão monocrática seja reconsiderada. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. No tocante ao mérito dos embargos, inexiste omissão/contradição. A decisão embargada é clara ao apontar que, ante a ausência do preparo regular, o recurso não seria conhecido, pois explícita a deserção. Não se trata, aqui, de preclusão temporal, mas de preclusão consumativa, pois a parte já exerceu validamente seu ato processual em resposta ao Despacho constante no id 15438285, o qual determinava a juntada dos documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC, e a manifestação acerca do preparo ou seu recolhimento em dobro, pois peticionou (id 15545695) pela juntada dos "documentos necessários à compreensão da controvérsia" (id 15545696), o que resultou na prolação da decisão embargada (id 15561062), mormente inexistir qualquer ressalva de que a demonstração de regularidade do pagamento das custas seria realizada em momento posterior. Nessa trilha, manifesta-se o professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “O art. 1.007, caput, do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do preparo. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida”. (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a – Salvador: Ed. JusPdvm, 2017. p. 1631.) – Sem destaque no original Os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero também entendem que: "Uma vez praticado o ato, consome-se a possibilidade de emendá-lo dentro do prazo legal eventualmente ainda disponível. A alusão à possibilidade de emendar o ato processual dentro do prazo legal constante do art. 223, CPC, deve ser entendida como possibilidade de praticar-se novo ato processual por força de viabilização de nova oportunidade para tanto por força do dever de prevenção do juiz na condução do processo - daí falar-se em emenda do ato, cujo exemplo clássico é o da emenda à petição inicial. Vale dizer: o art. 223 não aboliu a preclusão consumativa para as partes." (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo, RT. 2016. p. 326.) – Sem destaque no original Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada omissão/contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do decisum, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator